Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-49.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. NÃO INVIABILIZA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. Não restando comprovada a alegação de existência capacidade econômica do beneficiário capaz de afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida, inviável o acolhimento da impugnação ao benefício da gratuidade, devendo ser mantida a gratuidade da justiça concedida por ocasião da prolação da sentença.
2. De acordo com o disposto no artigo 99, § 4o, do CPC, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça.”
3. Recurso conhecido e improvido.